Tribunal: TJMT
Processo: 1016467-88.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016467-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Compromisso, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ERENICE DIAS DOS SANTOS - CPF: 955.602.971-00 (AGRAVANTE), CESAR BRITO PEREIRA - CPF: 869.641.601-59 (AGRAVADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR
–
PEDIDO DE DESISTÊNCIA
FORMULADO EXPRESSAMENTE PELA PARTE RECORRENTE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

A desistência do recurso pode ser formulada pelo recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do art. 998 do CPC. Se não há qualquer vício que possa invalidar o pedido, impõe-se sua homologação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
ERENICE DIAS DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, MMª Juíza
Leilamar Aparecida Rodrigues
, lançada nos autos da Ação Anulatória de Partilha Consensual n°
10106461-13.2022.8.11.0055
, ajuizada pela agravante em desfavor de
CESAR BRITO PEREIRA
, que indeferiu pedido de tutela de urgência postulada pela autora da ação para suspender os efeitos do acordo firmado nos autos de reconhecimento e dissolução de união estável nº. 1001302.64.2021.8. 11.0055 em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Inconformada, a autora da ação anulatória de partilha, ora agravante, arguiu em suas razões recursais que, embora estivesse acompanhada de Defensor Público na audiência realizada em 05/05/2022, onde as partes transacionaram,
“foi prejudicada em sua manifestação de vontade, pois tinha a intenção de partilhar todos os bens, inclusive o gado existente, o que não ocorreu, pois foi sonegada à quantidade de gado vendida pelo agravado, sem repasse de qualquer valor a autora”.

Asseverou que, no acordo firmado, ficou ajustado que
“em razão de um débito junto ao município de Tangará da Serra/MT, referente ao imóvel que serve de residência, do montante apurado quando da venda da casa, o agravado deveria ficar com a quantia de R$ 28.000,00, que é o valor devido ao município, indicado pelo agravado”
, bem como ficou definida
“a permanência por 60 dias no imóvel, até o dia 08 de julho de 2022”,
à agravante e filhos.

Acrescentou a agravante que
“soube que o gado que possuíam foi vendido após eles se separarem”
, assim como
“descobriu que nenhum débito esta onerando o imóvel”.

Aduziu que a decisão atacada deve ser reformada, mediante a atribuição imediata do efeito ativo ao presente recurso, para suspender os efeitos do acordo,
“em razão da iminência da agravante e filhos sofrerem prejuízos, pois o prazo de desocupação já passou e o agravado já cruzou petição nos autos de dissolução de sociedade conjugal”
.

A par desses argumentos, invocou as disposições do art. 1831 do Código Civil, bem como alegou estarem presentes os requisitos para concessão do efeito ativo ao presente recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos do acordo objeto da referida ação anulatória. No mérito, postulou pelo provimento do recurso para o fim de que seja
“suspenso os efeitos do acordo firmado no processo 1001302-64.2021.8.11-0055, em especial, no tocante a desocupação do imóvel por parte da agravante e filhos”
.

Parte autora/recorrente beneficiária da gratuidade de justiça conforme certidão Id. 139780176.

Na decisão Id. 141990172, foi por mim
deferida
a tutela vindicada em 01/09/2022.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 145204676, argumentando, em síntese, a improcedência da insurgência recursal. Pugnou pelo desprovimento do recurso com cassação da liminar recursal.

No parecer Id. 148969662, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso interposto.

Após ser o processo incluso em pauta para julgamento, na peça Id. 163429657 a parte recorrente pede desistência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente, de livre vontade, e devidamente representado por advogado constituído, optou por desistir do vertente recurso, manifestando-se expressamente tal finalidade no Id. 163429657.

A desistência do recurso pela parte pode ser realizada a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do art. 998 do CPC.

De mais a mais, não se vislumbra qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito referido pedido.

Assim sendo,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023